Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-37.2017.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Peculato desvio – Prefeito Municipal – Utilização de verba pública para efetuar reparos em veículo particular de sua esposa – Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e documental – Dolo comprovado pelos elementos colhidos nos autos – Desclassificação para peculato culposo – Não cabimento – Condenação mantida – Pena – Redução operada – Regime aberto – Cabimento –

Ementa:
Peculato desvio – Prefeito Municipal – Utilização de verba pública para efetuar reparos em veículo particular de sua esposa – Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e documental – Dolo comprovado pelos elementos colhidos nos autos – Desclassificação para peculato culposo – Não cabimento – Condenação mantida – Pena – Redução operada – Regime aberto – Cabimento – Diminuição do valor arbitrado a título de prestação pecuniária substitutiva – Perda do mandato eletivo afastada – Recurso provido em parte.